Tribunal: TJMT
Processo: 1043599-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043599-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BALDISSERA SANTOS - CPF: 945.280.040-20 (AGRAVANTE), HYGOR ALEX CADORE - CPF: 812.678.941-72 (AGRAVADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), VERONICA CARLA ARRUDA CADORE - CPF: 807.263.721-53 (AGRAVADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
E
xceção de
P
ré
-
Ex
ecutividade apresentada em
a
ção
r
eivindicatória, na qual o agravante alegou nulidade da citação por edital e requereu a suspensão do processo.

Fato relevante.
O agravante manifestou-se nos autos antes de suscitar a nulidade da citação, requerendo providência relacionada ao cumprimento do mandado e demonstrando conhecimento do processo.

A decisão recorrida.
O juízo de origem rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade ao reconhecer a preclusão da alegação de nulidade da citação e a regularidade da citação por edital, bem como afastou a alegação de conexão processual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação do executado nos autos caracteriza comparecimento espontâneo apto a suprir eventual nulidade da citação; e (
ii
) saber se há conexão processual a justificar a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo do executado, com juntada de procuração e manifestação demonstrando conhecimento do processo, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar. A ausência de alegação imediata configura preclusão, conforme art. 278 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 55, 239, §1º, e 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.061.878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.649.819/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.09.2020; STJ, Súmula nº 235.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1029752-11.2023.8.11.0002, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, ao fundamento de inexistirem vícios aptos a ensejar o reconhecimento de nulidade da citação ou a suspensão do processo.

O agravante defende a nulidade dos atos executórios por ausência de citação válida.

Afirma que não integrou regularmente a relação processual e que tomou ciência da execução apenas quando surpreendido por ordem judicial de cumprimento, o que, segundo argui, violaria o contraditório e o devido processo legal.

Aduz que existe outra demanda envolvendo o mesmo imóvel em que haveria liminar vigente, circunstância que diz reforçar a necessidade de suspensão da execução.

Pede
que seja reconhecida a nulidade da citação
e dos atos subsequentes
.

Justiça gratuita deferida e efeito suspens
ivo indeferido (Id n.
337652879
).

Contraminuta no Id n.
343947385
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Verifico dos autos que o executado, ao manifestar-se pela primeira vez (Id. 198560592), não suscitou qualquer irregularidade quanto à citação editalícia, restringindo-se a requerer providência administrativa relacionada ao cumprimento do mandado, em específico, o seu recolhimento. Somente em momento posterior, ao apresentar petição de exceção de
pré
-executividade (Id. 199509079), veio a arguir a nulidade da citação, alegando suposto vício de forma.

O art. 278, do CPC, dispõe de forma expressa:

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A norma consagra o princípio da preclusão temporal, segundo o qual, uma vez aberta à parte a oportunidade de se manifestar, o silêncio quanto a eventual irregularidade importa renúncia tácita ao direito de alegá-la posteriormente.

No caso em exame, a manifestação de 25/06/2025 constituiu-se precisamente na primeira oportunidade processual para o executado se pronunciar, de modo que a arguição tardia, formulada apenas em 02/07/2025, encontra-se temporalmente preclusa.

Ademais, ainda que assim não fosse, constato que o procedimento de citação por edital observou os ditames legais. Foram esgotadas as tentativas de localização pessoal do executado, conforme comprovam as diversas diligências infrutíferas juntadas aos autos (Ids. 132417949, 141647366, 148397400 e 159192538), antes de se determinar a citação editalícia, nos termos do art. 256, II, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão recursal do Estado de Mato Grosso em sede de agravo interno, mantendo decisão que declarou, de ofício, a nulidade da citação por edital no cumprimento de sentença e desconstituiu a penhora sobre bens do devedor. II. Questão em discussão 2. As questões analisadas envolvem: (i) ocorrência de comparecimento espontâneo do devedor; (
ii
) validade da citação por edital suprida pelo comparecimento; (
iii
) preclusão da arguição da nulidade; (
iv
) verificação de prejuízo processual; e (v) existência de omissão no acórdão anterior quanto aos arts. 277 e 278 do CPC. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o devedor compareceu aos autos por intermédio de advogado constituído, realizando diversas manifestações processuais após a citação editalícia, configurando comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 4. O comparecimento espontâneo supre o vício da citação, e a
arguição de nulidade não foi apresentada na primeira oportunidade, atraindo a preclusão

prevista no art. 278 do CPC.

5. Não se constatou qualquer prejuízo ao devedor, que exerceu

plenamente sua defesa, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual

(art. 282, §1º, CPC).

6. Sanadas as omissões apontadas pelo STJ (art. 1.022, II, CPC),

com acolhimento dos embargos de declaração e atribuição de efeitos infringentes para

reformar o acórdão anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos

para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo interno e, por

consequência, ao agravo de instrumento, restabelecendo a validade da citação e da penhora

sobre os bens do devedor.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do devedor supre a nulidade da

citação editalícia, conforme o art. 239, §1º, do CPC.

2. A omissão da parte em alegar a nulidade na primeira

oportunidade enseja preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

3. A inexistência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de

nulidade processual."

Dispositivos legais relevantes: CPC/2015,
arts
. 239, §1º; 277; 278;

282, §1º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp interposto pelo Estado

de Mato Grosso, Rel. Min. Gurgel de Faria.

(N.U 1019956-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de

Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

Destarte, não se verifica nulidade a ser reconhecida, sendo certo que

o ato citatório cumpriu sua finalidade legal de assegurar a ciência do processo e o exercício

do contraditório.

Rejeito, pois, a arguição de nulidade da citação por

edital.

DA ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROCESSUAL

Sustenta o executado a existência de conexão entre o presente

cumprimento de sentença e
outro processo anteriormente ajuizado, envolvendo as mesmas

partes e o mesmo imóvel.

Todavia, consoante estabelece o artigo 55, do CPC, a conexão

pressupõe simultaneidade de tramitação de causas com identidade de pedido ou causa de

pedir, de modo a justificar a reunião para julgamento conjunto.

No caso vertente, o feito invocado pelo executado já se encontra

definitivamente julgado e com trânsito em julgado certificado nos autos principais (Id.

186420710). Ausente, portanto, a coexistência de ações em curso, o que impede o

reconhecimento da conexão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça erigiu a Súmula 235,

firmou entendimento de que a conexão somente se configura entre processos

simultaneamente em curso, não havendo falar em conexão quando um deles já se encontra

sentenciado, conforme citação abaixo in
verbis
:

Súm
. 235-STJ. A conexão não determina a reunião dos processos,

se um deles já foi julgado.

Com efeito, inexistindo risco de decisões conflitantes, rejeito

também a arguição de conexão processual.

DIANTE DISSO, REJEITO a Exceção de
pré
-Executividade

apresentada, mantendo-se hígidos todos os atos processuais praticados.

Intime-se o credor para atualizar a dívida e impulsionar o feito.

O
A
gravo de
I
nstrumento
limita-se a analisar a decisão Agra
vada e o pedido de reforma.

No caso concreto, o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da citação, sustentando que a citação por edital possui caráter excepcional e que não teriam sido esgotadas as diligências destinadas à sua localização. Alega, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício ou de arguição em qualquer momento processual.

Afirma
que se manifestou nos autos apenas para pedir
a cessação do cumprimento do mandado, o que não configura comparecimento espontâneo.

Assim, a controvérsia recursal consiste em verificar se a manifestação apresentada pelo agravante caracteriza comparecimento espontâneo apto a suprir eventual vício da citação e, ainda, se houve preclusão quanto à arguição de nulidade processual.

O art. 239,
§1º, do CPC, estabelece que
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

O
comparecimento
espontâneo
“...
ocorre
nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes.
”

(
AgInt
no REsp: 2061878 SP 2023/0094766-9, Rel
.
Min
.
MARIA ISABEL GALLOTTI,
Julg
.
04/12/2023, QUARTA TURMA,
DJe
07/12/2023)
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da
demanda .
Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

(...)
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1649819 SP 2020/0010916-0, Rel
.
Min
.
LUIS FELIPE SALOMÃO,
Julg
.
14/09/2020, QUARTA TURMA,
DJe
22/09/2020)
.

Deste Tribunal:

AGRAVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PETIÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO, QUE EMBORA SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO, CONSIGNOU OS DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, CONSIGNOU DE FORMA CLARA QUE SERIA FEITA A DEFESA DO REQUERIDO NAQUELE REFERIDO PROCESSO – VALIDAÇÃO DA CITAÇÃO EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÃNEO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Embora a juntada de procuração sem poderes para receber citação não valida o comparecimento espontâneo, tem-se que quando houver inequívoca demonstração de ânimo de promover defesa, ou, ainda, quando indicar os “dados” específicos do processo, como no caso, aí a citação estará consubstanciada em razão do comparecimento espontâneo.
”
(AI 1005421-34.2024.8.11.0000, Rel
.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
Julg
.
02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
D
Je

04/05/2024)
.

N
este caso,
observa-se que, na petição de Id n
.
198560592, o agravante afirma expressamente que

“Compulsando os autos constata-se...”
(sic)
e
que
“...recolhimento a r. Decisão ID

189255867, advinda da sentença ID 175877016, dando ordem de desocupação do referido imóvel, para que com isto não venha causar danos irreparáveis.”

(sic), além de trazer captura de tela de documentos que constam
no processo, mostrando que teve acesso e conhecimento pleno do conteúdo e argumentos
do processo.

Ademais n
a procuração de Id n.

198560593
, conta
explicitamente os poderes para o outorgado representar o
agravante na
“ação 1011881-36.2021.8.11.0002, com trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT”
(sic)
.

Com isso,
ainda que se admitisse eventual vício na citação por edital, o ato restaria suprido nos termos do art. 239, §1º,
do CPC e jurisprudência
supra transcrita
,
diante da configuração de comparecimento espontâneo, o que faz iniciar, a partir de então, o prazo para apresentação de defesa.

O agravado
impugna a concessão da gratuidade e traz os documentos
de Id n.
343947386
à

343947391
que atestam
por meio de consulta ao site da Receita Federal,
que o agravante é sócio
grandes empresas
e
as
imagens do Instagram,
mostram
ele tem estilo de vida acessível apenas aos que tem
ganho elevado
.

Tais elementos contrastam com os documentos apresentados pelo agravante na petição recursal.

T
odavia, como a questão não foi examinada pelo juízo de origem, eventual pronunciamento definitivo nesta instância poderia implicar supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, impondo-se
a manutenção d
a gratuidade apenas para este Recurso
.

P
ede ainda a
condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé
, contudo,

o que se vê é a defesa do agravante e não
ato
previsto no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, mantenho a concessão da justiça gratuita apenas para os fins deste recurso e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026